Tribunal: CARF
Processo: 10660.721032/2018-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-04-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.721032/2018-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.948 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
MARLENE RAMOS COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS
COMO ISENTOS SEM COMPROVAÇÃO DE TAL QUALIDADE.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste
anual ao declarar os rendimentos recebidos como isentos sem a respectiva
comprovação da qualidade isentiva.
MOLÉSTIA
GRAVE.
ISENÇÃO.
LAUDO
PERICIAL.
OBRIGATORIEDADE DE MÉDICO OFICIAL. DATA INICIAL. SÚMULA
CARF N.o 63.
Para fins de isenção dos rendimentos de inatividade (aposentadoria, reforma ou
pensão), o contribuinte portador de moléstia grave, na forma definida em lei,
deve apresentar laudo pericial emitido por serviço médico oficial com os
requisitos mínimos exigidos na legislação de regência. O laudo médico oficial
pode atestar a data inicial da doença grave e o benefício será considerado a
partir do momento indicado pelo serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal e/ou dos Municípios. Caso o laudo seja omisso com relação
a data de início da moléstia grave, presume-se que a enfermidade só pôde ser
atestada na data do correspondente exame médico oficial e somente a partir
desta constatação faz jus o contribuinte a benesse legal, não sendo admitido
documento expedido por serviço médico particular.
Súmula CARF n.o 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa
física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.721032/2018-60
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.948 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721032/2018-60

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pela recorrente, devidamente
qualificada nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada em Acórdão proferido em sessão de julgamento de Turma de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – DRJ (Acórdão 10-63.496, 8.a Turma da
DRJ/POA, sessão de 30/11/2018), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente à
impugnação apresentada pela contribuinte, mantendo integralmente o crédito tributário lançado,
cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2013
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO PERICIAL. DATA INICIAL.
Para fins de isenção dos rendimentos de aposentadoria/pensão, o contribuinte portador
de moléstia grave deve apresentar laudo pericial emitido por serviço médico oficial com
os requisitos mínimos exigidos na legislação de regência. A isenção por moléstia grave
aplica-se aos proventos de aposentadoria, reforma ou pensão recebidos a partir da data,
identificada no laudo pericial, em que a moléstia foi contraída.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
A essência e as circunstâncias do lançamento, no Procedimento Fiscal em
epígrafe, estão sumariados no relatório do acórdão objeto da irresignação, bem como nas peças
que compõe o lançamento fiscal, tendo por base rendimentos omitidos na declaração de ajuste
anual da pessoa física, resultando em imposto suplementar, sujeito à tabela progressiva, com a
inclusão de multa de ofício.
A verificação da omissão originou-se da constatação, pela fiscalização, de que o
laudo médico oficial que atestou a moléstia grave certificou essa enfermidade somente na data
do correspondente exame, realizado em 06/06/2017, enquanto a recorrente se declarou isenta em
momento anterior.

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.948 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721032/2018-60

Questão de direito controvertida
A controvérsia decorre da declaração e da defesa apresentada em impugnação,
reiterada em recurso voluntário, efetivada pela recorrente, no sentido de que faz jus a isenção ao
imposto sobre a renda de pessoa física por ser pensionista e, especialmente, por força de moléstia
grave que lhe acometeu a saúde em período anterior ao do exame oficial.
Enquanto a fiscalização aponta o direito a isenção a partir da data do laudo
médico oficial (Junho/2017), a recorrente pretende o efeito desde o momento em que os exames
e laudos médicos particulares lhe atestam a condição de portadora de dada enfermidade, a qual
gozaria da isenção (desde Outubro/2011 – cardiopatia grave).
Neste contexto, a recorrente pretende a desconstituição do lançamento e, ainda, a
devolução do indébito, a partir do momento em que seja reconhecida a isenção com efeitos a
partir de Outubro/2011.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário.
Na decisão a quo consignou-se que o caso trata de lançamento de exigência do
imposto de renda pessoa física sobre rendimentos indevidamente declarados como isentos em
razão de a contribuinte não se enquadrar na condição de isenção por moléstia grave, por ter
apresentado laudo médico oficial indicando a data de início da doença 06/06/2017 –, posterior ao
ano-calendário em questão.
Especialmente, consignou-se a tese jurídica de que os rendimentos de pensão
(uma das espécies de inatividade) são isentos do imposto de renda por motivo de moléstia grave,
porém somente a partir do momento em que a doença grave é atestada pelo serviço médico
oficial, de modo que os exames e laudos ou atestados médicos particulares não são aptos a
concessão do benefício. Desta forma, a decisão vergastada pontua que apenas um requisito foi
atendido (inatividade) e manteve o lançamento. Restou ausente o requisito da moléstia grave
atestada por serviço médico oficial no ano-calendário do lançamento de ofício.
Deveras, consignou-se que a recorrente apresentou laudo médico pericial oficial e
correspondente conclusão da coordenação médica da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão no qual se indica como data do reconhecimento da isenção o dia 06/06/2017, de modo
que não há isenção para ano-calendário anterior.
Foi registrado, ainda, na decisão de piso que os documentos exibidos, para o
momento anterior ao laudo médico oficial (Junho/2017), não eram laudos periciais oficiais, mas
meros atestados e declarações particulares. Para o juízo a quo, todos estes laudos/documentos
foram emitidos por médicos particulares e, portanto, não podem ser aceitos em comprovação de
que a recorrente seja portadora de moléstia grave que enseja direito à isenção do imposto de
renda sobre seus rendimentos de pensão para momento anterior ao laudo oficial, já que, para a
legislação, o laudo médico oficial é que tem a aptidão legal e formal para indicar o início da
enfermidade que resulta no benefício da isenção.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.948 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721032/2018-60

Do Recurso Voluntário
No recurso voluntário, interposto tempestivamente, o sujeito passivo, reitera os
termos da impugnação, não se conforma com as conclusões da decisão a quo e requer seja
desconstituído o lançamento e reconhecida a isenção desde Outubro/2011 (portadora de
Insuficiência Coronária CID 125.5, Cardiopatia Grave). Pondera que “deve o reconhecimento da
isenção ocorrer a partir da data do acometimento da doença e não do Laudo Médico Oficial”.
Requer, inclusive, a devolução do indébito, a partir do momento em que seja reconhecida a
isenção com efeitos a partir de Outubro/2011.
Com a peça recursal trouxe novos documentos e citou jurisprudência.
Do sorteio eletrônico e multiplicidade de recursos com fundamento em
idêntica questão de direito
Os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio público e eletrônico.
Conforme disciplinado no Regimento Interno do CARF (RICARF), o processo foi
sorteado eletronicamente tendo sido organizado em lote formado por multiplicidade de recursos
com fundamento em idêntica questão de direito (lote de recurso repetitivo), sendo definido como
paradigma o recurso mais representativo da controvérsia.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo, tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto
n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta
adequada a representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado,
de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, quando constituído,
sendo a intimação destinada ao sujeito passivo em seu domicílio fiscal.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.948 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721032/2018-60

Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
A defesa advoga a condição de portador de moléstia grave da contribuinte
impondo-lhe condição isentiva, nos termos da legislação em vigor (Lei n.o 7.713, de 1988, art.
6.o, incisos XIV e XXI, com suas alterações legais). Aduz, ainda, ser a contribuinte pensionista e
que diversos documentos particulares, incluindo declarações, atestados e exames, inclusive
documentos de acompanhamento médico de cardiologista particular, atestam o início de doença
grave a partir de Outubro/2011 (cardiopatia grave).
Para objetivar comprovar suas alegações, além dos documentos já colacionados,
apresentou documentos novos, muitos sendo meras repetições de documentos dos autos. Ao
ensejo, considerando a juntada de novos documentos, afirmo que, conforme recentes precedentes
deste Colegiado (Acórdãos ns.o 2202-005.098 e 2202-005.195), conheço da documentação
anexada com o recurso voluntário, por guardarem relação com as razões de decidir da decisão de
piso, portanto aplico a normatividade da alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, de
1972. Todavia, o conhecimento da prova não significa que a sua apreciação seja favorável para a
contribuinte.
Pois bem. A controvérsia dos autos remonta em sua gênese ao lançamento de
ofício decorrente da constatação, pela fiscalização, de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, omitidos na declaração de ajuste anual da pessoa física, vez que declarados como
isentos (ao invés de declarados como tributáveis), resultando em imposto suplementar lançado,
com a inclusão de multa de ofício.
O lançamento é do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF) ano-calendário
em referência. A recorrente sustenta haver incidência de norma isentiva sob o fundamento de ser
portadora de moléstia grave (cardiopatia grave, desde Outubro/2011) e estar na inatividade
(recebe pensão), o que afastaria a incidência da regra-matriz do IRPF.
Com o recurso e os novos documentos colacionados a defesa pretende a revisão
da decisão Colegiada de primeira instância, no entanto não lhe assiste razão. Explico.
Ora, a análise nesta instância é de controle da legalidade quanto ao lançamento.
Efetivamente, o lançamento careceria de substância, caso houvesse laudo do serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e/ou dos Municípios atestando o início da
doença grave a partir da data vindicada pela defesa, porém essa prova não existe nos autos.
O laudo do serviço médico oficial atesta que a doença grave foi verificada no
momento do exame (Junho/2017) e como o laudo não aponta que a doença grave tenha se
iniciado em momento anterior, presume-se que ela só foi diagnosticada a partir do exame médico
oficial, de modo que a decisão de piso agiu acertadamente.
Ademais, a Lei n.o 9.250, de 1995, estabeleceu que, a partir de 1996, a moléstia
grave deve, realmente, ser atestada a partir do serviço médico oficial, veja-se:
Art. 30. A partir de 1.o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6.o da Lei n.o 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei n.o 8.541, de 23 de dezembro
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.948 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721032/2018-60

de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Deste modo, havendo norma cogente que prevê um modal deôntico de conduta
obrigatória, impondo-se que a norma seja observada por todos, inclusive pela Administração
Tributária, a qual tem o dever do lançamento como atividade administrativa vinculada e
obrigatória, entendo que agiu corretamente a autoridade lançadora, bem como a autoridade
julgadora de primeira instância, pois a recorrente não apresentou laudo do serviço médico oficial
que ateste a doença grave no ano-calendário do lançamento.
O laudo médico oficial é posterior aos anos-calendário do lançamento e o laudo
não atesta que a moléstia grave tenha sua origem em data pretérita contemporânea ao
ano-calendário em litígio.
A jurisprudência deste Egrégio Conselho é firme neste entendimento, veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IRPF.
PROVENTOS
DE
APOSENTADORIA,
REFORMA
OU
PENSÃO.
MOLÉSTIA GRAVE. TERMO INICIAL DA DOENÇA. COMPROVAÇÃO.
Para fazer jus à isenção do imposto de renda os proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão percebidos pelos portadores das moléstias enumeradas no inciso XIV do artigo
6.o da Lei 7.713/1988 e alterações, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios. Se o laudo não especificar a data de início da doença, considerar-se-á
como tal a data de sua expedição, não sendo admitido para tanto documento expedido
por serviço médico particular.
Acórdão n.o 9202-007.387
(no mesmo sentido Acórdão n.o 9202-007.388)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1998
ISENÇÃO. IRPF. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO MÉDICO. COMPROVAÇÃO
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, a doença deve ser comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Laudo médico
expedido por clínica particular não cumpre a exigência legal, ainda que o atendimento
decorra de convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS).
Acórdão n.o 2401-006.909

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de oficio no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF N.o 63.
A isenção do IRPF por motivo de moléstia grave depende da comprovação da doença
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, conforme previsão da Súmula CARF n.o 63, sendo
insuficientes os laudos particulares colacionados aos autos.
Acórdão n.o 2201-005.717

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.948 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721032/2018-60

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF N.o 63.
A isenção do IRPF por motivo de moléstia grave depende da comprovação da doença
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, conforme previsão da Súmula CARF no 63, sendo
insuficientes os laudos particulares colacionados aos autos. Ademais, apenas os
rendimentos comprovadamente auferidos pelo portador da doença podem ser reputados
isentos.
Acórdão n.o 2202-005.071
(no mesmo sentido Acórdão n.o 2202-004.932)
Aliás, como se percebe o tema é objeto da Súmula CARF n.o 63, nestes termos:
“Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave,
os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou
pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.”
Note-se, outrossim, que o Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n.o 3.000,
de 1999), vigente à época do fato imponível, disciplinava que:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei n.o
7.713, de 1988, art. 6.o, inciso XIV, Lei n.o 8.541, de 1992, art. 47, e Lei n.o 9.250, de
1995, art. 30, § 2.o);
§ 4.o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei n.o 9.250, de 1995, art. 30 e § 1.o).
§ 5.o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6.o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Sendo assim, por força da não comprovação da moléstia grave, pelo serviço
médico oficial, em momento contemporâneo ao fato gerador, sem razão a recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-005.948 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10660.721032/2018-60

dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento do juízo a quo. Neste sentido, conheço do recurso e, no
mérito, mantenho íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital